Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001824-96.2020.8.11.0000
RECORRENTE: OSCAR NUNES DA SILVA e OUTROS
RECORRIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OSCAR NUNES DA SILVA e OUTROS, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, conforme ID 43904980.
Verificando a falta de pagamento do preparo recursal, o Recorrente foi intimado para sanar o vício (ID 53605450), tendo incorrido em novo equívoco quanto à comprovação do seu recolhimento.
É o relatório.
Decido.
Analisando os autos, verifica-se que o Recurso Especial foi protocolado, mas nem comprovou devidamente o recolhimento das custas recursais, o que impede o seu prosseguimento.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial tendo em vista o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV